Tribunal: TJBA
Processo: 8000035-40.2018.8.05.0012
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000035-40.2018.8.05.0012 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LUCIVANDO PEREIRA LIMA Advogado(s): DANILO SOUZA RIBEIRO, LETICIA DE JESUS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MM06 ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. ESTABILIDADE ECONÔMICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de incorporação de gratificação decorrente do exercício, por longo período, de funções em substituição ao cargo de Escrivão, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. O autor sustenta que exerceu tais funções entre 03/07/1992 e 31/12/2017, por designações sucessivas, pleiteando o reconhecimento da estabilidade econômica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o exercício prolongado de função em regime de substituição, sem investidura em cargo comissionado ou função de confiança, autoriza o reconhecimento da estabilidade econômica e a incorporação da vantagem remuneratória. III. Razões de decidir 3. A estabilidade econômica prevista no art. 39 da Constituição do Estado da Bahia (revogado) e no art. 92 da Lei Estadual nº 6.677/94 exige o exercício de cargo de provimento temporário ou mandato eletivo, não se aplicando às hipóteses de mera substituição em cargo efetivo. 4. O exercício de função em substituição possui natureza precária e transitória, não sendo apto a gerar direito à incorporação remuneratória sem previsão legal específica. 5. A interpretação ampliativa das normas invocadas violaria o princípio da legalidade administrativa, previsto no art. 37, caput, da CF/1988. 6. O reconhecimento da estabilidade econômica na hipótese configuraria burla ao princípio do concurso público, nos termos do art. 37, II, da CF/1988, ao permitir a percepção de remuneração de cargo diverso sem a correspondente investidura. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e II; Constituição do Estado da Bahia, art. 39 (revogado); Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 92. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8001126-09.2018.8.05.0258, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, j. 07.05.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000035-40.2018.8.05.0012, em que figuram como apelante LUCIVANDO PEREIRA LIMA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembaragdores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.